Tribunal: STF
Processo: RE 580131
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA. VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 739.382-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 03-06-2013.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.